Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737298-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO AGRAVADO: MARIA ROSA AMARAL BRAVIN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo c/c cobrança; deferiu tutela de urgência “para autorizar a imissão provisória da autora [locadora] na posse do imóvel situado na Quadra 301, Rua “D”, Conjunto 1, Lote 7, Alameda Gravata, Águas Claras/DF”. O réu/agravante (locatário) alega, em síntese, que: 1) o imóvel jamais esteve abandonado, conforme atesta a certidão do oficial de justiça, cujas fotos revelam freezers abastecidos de bebidas, mobiliário organizado, utensílios de cozinha, televisores e demais itens característicos de um estabelecimento comercial em plena atividade; 2) o relatório do Sr. Oficial de Justiça destacou também a presença de pessoas que já estavam fechando contratos no local; 3) as fotografias apresentadas pela locadora foram tiradas em horário diurno, quando o estabelecimento naturalmente se encontrava fechado, já que sua atividade é voltada ao funcionamento noturno; 4) o local abrigava regularmente o funcionamento do bar “Quintal de Águas Gastrobar Ltda.”, com investimentos superiores a R$ 260.000,00 e agenda de eventos programados, como a feijoada marcada para 30/08/2025, que precisou ser cancelada em razão da imissão precoce da agravada na posse do imóvel; 5) a decisão agravada causou prejuízos concretos, como cancelamento de eventos, perda de mercadorias perecíveis e abalo na credibilidade empresarial; 6) não havia perigo de dano que justificasse a medida concedida, pois o imóvel estava em plena utilização pelos agravantes, sendo mantido em ordem, com ambientes limpos, organizados e prontos para receber o público; 7) o perigo de dano recai sobre o agravante, que foi injustamente privado da posse de um imóvel no qual desenvolveu atividade empresarial, realizou vultosos investimentos e mantinha agenda de eventos previamente divulgados; 8) a discussão acerca do suposto inadimplemento contratual não se confunde com abandono da posse, sendo que houve negociação direta com a advogada da locadora para pagamento parcial do débito em atraso (tendo sido pagos R$ 30.000,00 em 30/04/2025), o que demonstra a inequívoca intenção do locatário em regularizar sua situação contratual e dar continuidade ao vínculo locatício; 9) a locadora agiu de má-fé ao alegar abandono do imóvel, induzindo o Juízo em erro, pois tinha pleno conhecimento de que o imóvel estava sendo ocupado pelo agravante, seja pela continuidade da atividade empresarial, seja pelas tratativas de negociação realizadas com sua própria advogada; 10) desde fev/2025, o agravante vem, em todo momento, mantendo vigilância sobre o espaço, buscando apoio institucional (PMDF e Administração Regional de Águas Claras) e adotando medidas práticas para impedir a ocupação irregular por pessoas em situação de rua; 11) em 04/06/2025, foi elaborado Laudo Técnico de Segurança da Edificação por profissional habilitado e registrado no CREA/DF, que atestou de maneira categórica a estabilidade estrutural do imóvel e a sua plena condição de uso; 12) em 09/07/2025, protocolou requerimento administrativo junto à Administração Regional de Águas Claras (Processo SEI no 00300-00001089/2025-59) no qual solicita autorização formal para utilização da área pública contígua ao imóvel, visando à instalação de mesas de atendimento externo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada e restituir a posse do imóvel ao agravante; subsidiariamente, requer seja determinada ao menos a adoção de medida acautelatória de preservação dos bens, equipamentos e mercadorias existentes no interior do estabelecimento, impedindo qualquer alienação, retirada ou descarte até o julgamento pelo colegiado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) A probabilidade do direito da autora decorre do contrato de locação celebrado entre as partes, que comprova sua condição de locadora do imóvel e a obrigação dos réus em adimplir com os encargos locatícios (ID. 241006737). Soma-se a isso a comprovação do inadimplemento contratual desde janeiro de 2025, aliada à constatação de que o imóvel está desocupado, conforme registrado na certidão do oficial de justiça, que atestou o fechamento do local há mais de dois meses e o corte no fornecimento de água (ID. 246246761). Tais elementos, analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar, ao menos nesta fase de cognição sumária, o abandono da posse pelos locatários. O perigo de dano é igualmente evidente, tendo em vista que o imóvel, diante de seu estado de abandono, está exposto à deterioração e prejuízos patrimoniais, além de inviabilizar o uso legítimo pela proprietária. (...) Por sua vez, constou da certidão do oficial de justiça: (...) o contrato de locação (ID 241006737) refere-se ao Lote 07 do Conjunto 01 da Rua D na Quadra 301, em Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71901-110, onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO DE LOCAL e constatei que no referido lote existe uma edificação, que servia de estabelecimento comercial e que atualmente tem aspectos de abandono (imóvel fechado, com fachada retirada, presença de moradores de rua na área externa do imóvel), conforme fotos anexas. Certifico, por fim, que no Lote 06 do Conjunto 01 da Rua "D", na Quadra 301, em Águas Claras, onde funciona a Opção Personalite Serviços Automotivos, fui informado por Márcia e Emanuele Rodrigues no sentido de que há aproximadamente 02 (dois) ou 03 (três) meses que o estabelecimento outrora existente no referido Lote 07 está fechado e que foi visto o corte do fornecimento de água para o referido imóvel. (...) Assim, embora as fotografias que acompanham a certidão do oficial de justiça que cumpriu o mandado de verificação de local revelem aparente manutenção das atividades no local (o que afastaria a alegação de abandono), é preciso considerar os demais elementos informativos constantes dos autos, como os vídeos e declarações de vizinhos no sentido de que o imóvel estaria abandonado há pelo menos 2 meses, tendo a sua frente ocupada por moradores de rua. Além disso, segundo informado na inicial pela agravada, apenas o débito de aluguéis a partir de jan/2025 seria de R$ 78.574,35, de modo que o pagamento feito pelo agravante (R$ 30.000,00) não seria suficiente para purgar a mora, nem as mensagens trocadas com a advogada da agravada permitem concluir que tenha sido realizado algum acordo quanto aos valores em aberto. Assim, ainda que o agravante alegue funcionamento do estabelecimento e apresente provas de pagamento parcial do débito, a decisão agravada encontra-se apoiada em elementos que evidenciam a plausibilidade do direito da agravada, notadamente a comprovação do inadimplemento contratual e o registro de que o imóvel se encontrava fechado e sem utilização por período considerável, circunstâncias que justificaram a concessão da tutela de urgência. Eventual conclusão em sentido contrário demanda a instauração do prévio contraditório e ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator